Tribunal: TJDFT
Processo: 0746986-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Vistos etc. GABRIELA DELVAUX MAIA impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pelo Ilmo. Sr. DIRETOR DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Segundo narrado na petição inicial, a impetrante ocupa o cargo de Fisioterapeuta no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, fazendo jus ao reajuste escalonado previsto na Lei 5.249/13. Alegou a impetrante que o reajuste não se caracteriza como revisão geral anual da remuneração, sendo inaplicável, portanto, o Tema da Repercussão Geral 864. Além disso, sustentou direito adquirido em relação à verba, em vista da data em que promulgada a lei de concessão. Com suporte nestas considerações, requereu a concessão da segurança, para que haja determinação dirigida à autoridade impetrada para inserir o reajuste em sua folha de pagamento, com todos os reflexos daí advindos (ID 20891716). O d. Juízo da MM. 6a Vara da Fazenda Pública do DF determinou a emenda à inicial, para correção do polo passivo, por entender que “a suspensão dos reajustes aos servidores do Distrito Federal emanou de determinação do então Governador Rodrigo Rollemberg em um conjunto de medidas aptas a regularizar a gestão fiscal do DF” (ID 20891727). A impetrante apresentou pedido de reconsideração (ID 20891731), mas o d. Juiz o indeferiu (ID 20891732). A impetrante emendou a inicial, indicando como autoridade coatora o Exmo. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a remessa do feito ao egrégio Conselho Especial deste colendo Tribunal de Justiça (ID 20891736). Os autos foram redistribuídos e, em seguida, feita a presente conclusão (IDs 20891737 e 21117451). A competência foi estabelecida, nos termos do art. 13, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Em face das disposições constantes da Lei 12.016/2009, intime-se o Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal, para que preste as informações que entender relevantes (art. 7o, I). Intime-se, ainda, o órgão de representação judicial do Distrito Federal, para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II). Após, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.